Tribunal: TJDFT
Processo: 0038103-98.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0038103-98.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA ROCHA APELADO: REMAL ABU ALLAN D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar sobre o conhecimento do recurso, tendo em vista a possibilidade de se reconhecer a preclusão acerca da questão discutida no apelo, de acordo com os arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021 00:44:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator